Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS PATERNOS. REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões não se prestam para deduzir pretensão da parte agravada, mas apenas para rebater os argumentos lançados nas razões recursais.
2. As condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, decorrem da narrativa dos fatos na petição inicial, não da análise do mérito da demanda.
3. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. No caso, a dilação probatória é necessária para averiguar a real capacidade contributiva dos alimentantes (avós paternos), de modo que não é possível, em juízo de cognição primária, reduzir os alimentos provisórios fixados em quantia moderada (30% do salário mínimo, rateados entre os avós paternos e maternos).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Pedido formulado nas contrarrazões indeferido. Unânime.